Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-06.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, em relação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento. Inocorrência. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, em relação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento. Inocorrência. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante DANIELA VAZQUEZ DO NASCIMENTO, são embargados BANCO
DO BRASIL S.A. e ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 18823 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50001
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Daniela Vazquez do Nascimento
Embargdos: Banco do Brasil S.a. e Anhanguera Educacional Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: ERASMO SAMUEL TOZETTO
Voto no 18823
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão,
em relação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins
de
prequestionamento.
Inocorrência.
Não
constitui
requisito
ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao
caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou
implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniela Vazquez
do Nascimento, em face do v. acórdão de fls. 524/534, que, além de não
conhecer do apelo interposto pelo Banco do Brasil S/A, também negou
provimento ao seu recurso de apelação.
Para fins de prequestionamento, a embargante alega que o v.
acórdão padece de omissão, porquanto “não fez menção aos artigos violados da
Constituição Federal, (dignidade da pessoa humana, art. 1°, III, da Constituição
da República) e constante do rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5°, X),
bem como da responsabilidade objetiva a teor do que dispõe o art. 14 e 42 do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e também do art. 927 e 944,
parágrafo único do Código Civil, visto que restou comprovado que houve
negativação de dívida indevida em nome da embargante”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 18823 - 3/3
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator